Tribunal: TCU
Processo: 040.773/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de MINISTÉRIO DA SAÚDE (VINCULADOR) relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
Acórdão 182/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anuais do Ministério da Saúde (MS) , relativo ao exercício de 2018. O processo de contas foi organizado de forma integrada, conforme art. 2o da Portaria 369/2018, bem como os anexos II e III à Decisão Normativa TCU 170/2018 e o anexo I à Decisão Normativa TCU 172/2018. Considerando que os presentes autos se encontram sobrestados até o julgamento de dois processos (TC Processo 037.065/2019-0 e TC Processo 025.828/2021-5 ) que tramitam no TCU, e que poderiam impactar a decisão de mérito da prestação de contas ordinárias do Ministério da Saúde, referentes ao exercício de 2018; Considerando que apenas um responsável constante do rol (Alexandre Lages Cavalcante) está diretamente relacionado ao Contrato 59/2018, pois firmou-o em nome da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde (SAA/MS) ; Considerando que, com relação ao sobrestamento do processo em relação ao Sr. Alexandre Lages Cavalcante, deva ser acatado o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal no sentido de se restringir possível impacto ao TC Processo 014.646/2023-4 , visto que o responsável está sendo ouvido em audiência por ato praticado em 2018; Considerando que, em razão do transcurso de tempo desde a prestação das contas referentes ao exercício de 2018, se faz necessário levantar o sobrestamento em relação aos demais responsáveis, dando-se prosseguimento à apreciação e julgamento das contas, nos termos do art. 47, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando as propostas convergentes da unidade técnica (peças 74-76) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 77) em relação ao julgamento das presentes contas; Considerando que, os fatores motivadores da proposta de ressalva dos respectivos responsáveis pela unidade técnica consistiram na realização de transferência fundo a fundo da União a entes que não apresentaram Plano de Saúde e/ou Relatório de Gestão, ausência de análise sistemática dos Relatórios de Gestão pela secretaria finalística com enfoque nos resultados e ausência de documentos que auxiliem a tomada de decisão impossibilitando o pleno exercício do controle primário e finalístico de seus programas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento do julgamento das presentes contas; b) manter o sobrestamento do julgamento das presentes contas em relação ao Sr. Alexandre Lages Cavalcante, enquanto pendente de conclusão o TC Processo 014.646/2023-4 , visto que o responsável está sendo ouvido em audiência por ato praticado em 2018; c) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira; Jocelino Francisco de Menezes; Marcelo Henrique de Mello; Cláudia Brandão Gonçalves Silva; Antônio Ferreira Lima Filho; Rodrigo Gomes Marques Silvestre; Vania Cristina Canuto Santos; Gerlane Baccarin; Ulisses de Melo Amorim; Sônia Maria Feitosa Brito; Leonardo Rosario de Alcantara; Arionaldo Bomfim Rosendo; Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos; Gilberto Magalhães Occhi; Antônio Carlos Figueiredo Nardi; Geraldo da Silva Ferreira; Marco Antônio Toccolini; Antônio Leopoldo Nogueira Neto; Pablo Marcos Gomes Leite; Ricardo Jose Magalhaes Barros; Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo; Rogério Luiz Zeraik Abdalla; Vanisia De Sousa Santos Capaverde; e Marcio Godoi Spindola, dando-lhes quitação plena; d) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: d.1) Adeilson Loureiro Cavalcante: realização de transferência fundo a fundo da União a entes que não apresentaram Plano de Saúde e/ou Relatório de Gestão, ausência de análise sistemática dos Relatórios de Gestão pela secretaria finalística com enfoque nos resultados e ausência de documentos que auxiliem a tomada de decisão (eficiência e eficácia das políticas públicas) , impossibilitando o pleno exercício do controle primário e finalístico de seus programas no que se refere ao monitoramento, regulação (itens III a V da seção "Exame Técnico") ; d.2) Osnei Okumoto: realização de transferência fundo a fundo da União a entes que não apresentaram Plano de Saúde e/ou Relatório de Gestão, ausência de análise sistemática dos Relatórios de Gestão pela secretaria finalística com enfoque nos resultados e ausência de documentos que auxiliem a tomada de decisão (eficiência e eficácia das políticas públicas) , impossibilitando o pleno exercício do controle primário e finalístico de seus programas no que se refere ao monitoramento, regulação (itens III a V da seção "Exame Técnico") ; d.3) Francisco de Assis Figueiredo: realização de transferência fundo a fundo da União a entes que não apresentaram Plano de Saúde e/ou Relatório de Gestão, ausência de análise sistemática dos Relatórios de Gestão pela secretaria finalística com enfoque nos resultados e ausência de documentos que auxiliem a tomada de decisão (eficiência e eficácia das políticas públicas) , impossibilitando o pleno exercício do controle primário e finalístico de seus programas no que se refere ao monitoramento, regulação (itens III a V da seção "Exame Técnico") ; d.4) Marco Antônio de Araújo Fireman: realização de transferência fundo a fundo da União a entes que não apresentaram Plano de Saúde e/ou Relatório de Gestão, ausência de análise sistemática dos Relatórios de Gestão pela secretaria finalística com enfoque nos resultados e ausência de documentos que auxiliem a tomada de decisão (eficiência e eficácia das políticas públicas) , impossibilitando o pleno exercício do controle primário e finalístico de seus programas no que se refere ao monitoramento, regulação (itens III a V da seção "Exame Técnico") ; e) dar ciência ao Ministério da Saúde sobre as seguintes impropriedades: e.1) realização de transferências fundo a fundo a entes federados que não possuem Plano de Saúde, identificada no Relatório de Avaliação da CGU referente às contas do Ministério da Saúde de 2018, o que afronta o disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar 141/2012; art. 4o da Lei 8.142/1990; e art. 2o do Decreto 1.232/1994; e.2) ausência de análise dos Planos de Saúde dos entes federados, a fim de se constatar a previsão de realização de ações com as quais a União contribui financeiramente, uma vez que é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, identificada no Relatório de Avaliação da CGU referente às contas do Ministério da Saúde de 2018, o que afronta o disposto no art. 36, §2o, da Lei 8.080/1990; e.3) ausência de análise sistemática dos Relatórios de Gestão encaminhados pelos entes subnacionais ao Ministério da Saúde, identificada no Relatório de Avaliação da CGU referente às contas do Ministério da Saúde de 2018, o que compromete o monitoramento e avaliação dos resultados dos programas e políticas de saúde, em afronta ao art. 39, §4o, da Lei Complementar 141/2012; f) autorizar a AudSaúde a acompanhar a eficácia das medidas adotadas para garantir a análise sistemática dos planos de saúde e dos relatórios anuais de gestão dos entes da Federação nas próximas contas do Ministério da Saúde; g) encaminhar cópia desta deliberação e das instruções acostadas às peças 71 e 74 destes autos ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 040.773/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adeilson Loureiro Cavalcante (XXX.974.314-XX) ; Alexandre Lages Cavalcante (XXX.767.514-XX) ; Antônio Ferreira Lima Filho (XXX.684.291-XX) ; Antônio Leopoldo Nogueira Neto (XXX.999.471-XX) ; Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX) ; Arionaldo Bomfim Rosendo (XXX.782.991-XX) ; Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX) ; Cláudia Brandão Gonçalves Silva (XXX.901.317-XX) ; Francisco de Assis Figueiredo (XXX.088.386-XX) ; Geraldo da Silva Ferreira (XXX.092.951-XX) ; Gerlane Baccarin (XXX.234.022-XX) ; Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX) ; Jocelino Francisco de Menezes (XXX.443.975-XX) ; Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos (XXX.945.378-XX) ; Leonardo Rosario de Alcantara (XXX.867.471-XX) ; Marcelo Henrique de Mello (XXX.784.328-XX) ; Marcio Godoi Spindola (XXX.936.002-XX) ; Marco Antônio Toccolini (XXX.580.521-XX) ; Marco Antônio de Araújo Fireman (XXX.988.204-XX) ; Osnei Okumoto (XXX.108.949-XX) ; Pablo Marcos Gomes Leite (XXX.795.591-XX) ; Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira (XXX.589.925-XX) ; Ricardo Jose Magalhaes Barros (XXX.789.799-XX) ; Rodrigo Gomes Marques Silvestre (XXX.266.488-XX) ; Rogério Luiz Zeraik Abdalla (XXX.180.409-XX) ; Sonia Maria Feitosa Brito (XXX.370.984-XX) ; Ulisses de Melo Amorim (XXX.618.804-XX) ; Vania Cristina Canuto Santos (XXX.169.087-XX) ; Vanisia de Sousa Santos Capaverde (XXX.451.882-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.